Tribunal: TJPA
Processo: 0808673-50.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808673-50.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DA PRISÃO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – PRISÃO FORA DECRETADA A QUANDO DOS FATOS, A DEMORA NO CUMPRIMENTO SE DEU EM RAZÃO DO ESTADO DE FORAGIDO DO PACIENTE - DA ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PACIENTE SEQUER PERTENCE A GRUPO DE RISCO DA COVID-19 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa que comprovam a materialidade do delito de estupro de vulnerável e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual), de igual modo se mostra pertinente, pois ao que indicam as provas dos autos, o paciente perpetrou abusos sexuais contra a sua própria filha, dos 06 (seis) aos 09 (nove) anos de idade desta, o que torna ainda mais reprovável a conduta. Acrescente-se o fato de o paciente ter permanecido foragido da Justiça por mais de 10 (dez) anos, até seu mandado de prisão restar efetivamente cumprido, o que inclusive gerou a suspensão do processo.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DA PRISÃO:
Não há o que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, quando esta fora decretada em 2011, ou seja, no mesmo ano que fora finalizada a investigação dos fatos, e oferecida a denúncia. Todavia, em que pese a prisão tenha sido decretada em 14/04/2011, fora efetivamente cumprida tão somente em 23/07/2021, em razão de o paciente ter permanecido foragido da Justiça por mais de 10 (dez) anos, destarte, permanecendo atual e hígido o decreto segregatório.

3 - DA ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19:
Mostra-se vazia a alegação do paciente, já que o simples fato da existência da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, mormente, em razão de a impetrante não ter comprovado que o paciente faz parte de qualquer grupo de risco.

4 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0808673-50.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PACIENTE:
ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
.

Aduz que o Ministério Público do Estado do Pará denunciou o paciente em razão da suposta prática do crime descrito no art. 217-A, caput, do CP, tendo o juízo, na data de 14 de abril de 2011, decretado a prisão preventiva deste.

Assevera, ausência de contemporaneidade da prisão, uma vez que se transcorreu mais de 03 (três) anos entre a prática do delito e a data da execução da medida cautelar e não foi comprovada a existência de algum perigo em razão do estado de liberdade do paciente.

Aduz ainda, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; inviabilidade da prisão diante do cenário da pandemia de Covid-19.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o indeferi. (ID n. 6017185)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6036389):

“[...] 1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal Art. 217-A, c/c art. 226,11 e art. 71, da CPB.;

b) data e hora do fato. meados de 2008;

c) local do fato: Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida Constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em data de 14.04.2011 em atendimento à requisição da autoridade policial (em anexo), ratificada em sede de audiência de custódia pelo cumprimento de mandado de prisão preventiva, em data de 27.07.2021, pelos fundamentos que seguem em decisão em anexo.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não há informações nos autos;

b) primariedade: não há informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exato de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade da paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o ora paciente encontra-se preso desde 23.07.2021, conforme INFOPEN ou seja, a menos de 30 (dez) dias.

5) Fase processual: A denúncia foi ofertada em data de 01.06.2011, sendo recebida em 14.06.2011 O réu não foi encontrado para ser citado, motivo pelo qual foi decretada a suspensão do processo, com fulcro no ant. 366, do CPP. Em data de 26.07.2021, foi comunicada a prisão do acusado, sendo realizada audiência de custódia e reavaliada a prisão deste, tendo o Magistrado mantido a segregação cautelar do réu Neste interim, em 30.07.2021 houve a designação para audiência de instrução e julgamento prevista para o dia 27.09.2021, às 09h30min, ato no qual prever-se o encerramento da instrução processual [...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6116090)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6036392 – p. 13/14):

“[...] A constrição à liberdade do representado ainda na fase inquisitorial é adida extrema, aplicada apenas a situações específicas e absolutamente necessárias, pois a regra é a liberdade do investigado ainda não declarado culpado.

O permissivo legal a essa segregação cautelar está previsto nos arts. 312 e 313 do CPP, onde são delineados os pressupostos, os fundamentos e a condição de admissibilidade inarredáveis à medida de exceção. Em um primeiro momento cabe perscrutar a existência do fumus boni iuris.

Nesse sentido, a materialidade delitiva está inicialmente indicada no receituário de fls. 10 qual a médica ginecologista descreve a suspeita de a criança ter sido vítima de abuso sexual crônico, a existência de lesão vaginal e a possibilidade de contaminação por DST. A certidão de nascimento de fls. 09 mostra que a vítima nasceu em 02/05/2002 e é filha da representado.

No que tange aos indícios da autoria do estupro de vulnerável, a vítima asseverou à autoridade policial ter sido constrangida pelo seu genitor a manter relações sexuais com ele, abusos cometidos mediante ameaça de morte; a menor ressaltou sentir dores na região abdominal e que, além de muitas secreções, várias vezes saiu sangue de sua vagina; esclareceu que o representado e viciado em álcool e drogas (fls. 07).

Dado o passo inicial, cabe seguir adiante e verificar se está presente pelo menos um dos fundamentos da custódia excepcional. Nesse sentido, importante destacar o depoimento da genitora do representado, Sra. Maria Alice. Ela confirmou que seu filho é viciado em álcool e drogas, e que ele, há dois meses, saiu da casa dela levando a vítima com ele; disse que a vítima contou ter sido estuprada pelo representado; salientou que depois que a vítima foi morar na casa do tio, o representado ameaçou matá-lo; afirmou que está apavorada, que tem medo de c representado matar e criança. e que ele é capaz de tudo (fls. 11).

A vítima, uma criança, narrou crimes sexuais praticados pelo seu próprio pai; a genitora do representado disse que ele é capaz de tudo; há notícia de ameaças de morte à vítima e familiares. Portanto, no caso sub judice, a prisão preventiva de Rosildo é medida indispensável para garantir a ordem pública e a instrução processual. As provas produzidas na fase instrutória denotam que o representado, em liberdade, poderá cometer atos criminosos contra a vítima e familiares; a autoridade policial delineou a potencial periculosidade do agente, circunstância que traz insegurança à coletividade e que pode prejudicar os atos processuais que serão deflagrados depois de ajuizada a ação penal. Outrossim, ao que consta, por conta da notícia de crime, a vítima esta abrigada no Conselho Tutelar, ou seja, tendo em vista o temor decorrente do risco que a liberdade do indiciado representa, a criança está impossibilitada de conviver coro sua avó, tios e demais familiares.

Reconhecido o periculum libertatis e verificada a presença da materialidade e de indícios de que o representado tenha atentado contra a dignidade sexual de sua filha, necessária a decretação da custódia Preventiva.

Em face do exposto,

Presente a condição do art. 313 I, do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos a dois dos fundamentos da art. 312 do mesmo diploma legal (garantia da ordem pública e da Instrução processual), defiro o requerimento policial e, consequentemente, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO REPRESENTADO Rosildo Ferreira dos Santos Filho [...]”
.

Transcrevo ainda o excerto da decisão que manteve a prisão do paciente, na audiência de custódia, na parte que interessa (ID n. 6036395 – p. 06/07):

“[...] Transcrevo, outrossim, parte da decisão de fls. 30/31 dos autos: "A vítima, uma criança, narrou crimes sexuais praticados pelo próprio pai; a genitora do representado disse que ele ê capaz de tudo: há notícias de ameaças de morte à vítima e familiares. Portanto, no caso sub judice, a prisão preventiva de Rosildo é medida indispensável para garantir a ordem pública e a instrução processual. As provas produzidas na fase inquisitória denotam que o representado, em liberdade, poderá cometer atos criminosos contra a vítima e familiares; a autoridade policial delineou a potencial periculosidade do agente, circunstancia que traz Insegurança e coletividade e que pode prejudicar os atos processuais que serão deflagrados depois de ajuizada a ação penal." (fls. 31).

Observo que tal situação ainda persiste no caso em tela, mesmo já lendo se passado mais de l0 (dez) anos dos fatos.

Soma-se a isso o fato de que o acusado permaneceu oculto por todo esse período tendo sido localizado somente após a inclusão do mandado de prisão ora cumprida junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão. Ademais, o endereço fornecido nos autos é extremamente lacônico, podendo o acusado, agora que tem real noção da situação processual, evadir-se sem deixar vestígios, impedindo a aplicação da lei penal, situação que soma-se às já delineadas na decisão que culminou com a custódia ora em comento.

Assim, mantenha a custódia cautelar do acusado ROSILDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO pelos fundamentos da decisão primeira que decretou sua preventiva, mais os fundamentos delineados nesta [...]”
.

Analisando as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e da instrução processual.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase investigativa que comprovam a materialidade do delito de estupro de vulnerável e indicam a autoria ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e da instrução processual), de igual modo se mostra pertinente, pois ao que indicam as provas dos autos, o paciente perpetrou abusos sexuais contra a sua própria filha, dos 06 (seis) aos 09 (nove) anos de idade desta, o que torna ainda mais reprovável a conduta. Acrescente-se o fato de o paciente ter permanecido foragido da Justiça por mais de 10 (dez) anos, até seu mandado de prisão restar efetivamente cumprido, o que inclusive gerou a suspensão do processo.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE DA PRISÃO

Não há o que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão, quando esta fora decretada em 2011, ou seja, no mesmo ano que fora finalizada a investigação dos fatos, e oferecida a denúncia. Todavia, em que pese a prisão tenha sido decretada em 14/04/2011, fora efetivamente cumprida tão somente em 23/07/2021, em razão de o paciente ter permanecido foragido da Justiça por mais de 10 (dez) anos, destarte, permanecendo atual e hígido o decreto segregatório.

DA ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19

Mostra-se vazia a alegação do paciente, já que o simples fato da existência da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a substituição de sua prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão, mormente, em razão de a impetrante não ter comprovado que o paciente faz parte de qualquer grupo de risco.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/09/2021